Tribunal: TJPA
Processo: 0025781-57.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025781-57.2019.8.14.0401

APELANTE: EVERTON STIVE MORAIS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. MODIFICAÇÃO DA PENA. CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. ALTERADO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento
para reconhecer o tráfico privilegiado e condenar o apelante à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão para ser cumprida em regime aberto e, pagamento de 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Penal interposto por EVERTON STIVE MORAIS LIMA, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a pena definitiva de 05 anos de reclusão, devendo ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Noticia a peça acusatória que no dia 31/10/2019, por volta de 16h o apelante, junto com um comparsa, foi preso em flagrante na posse de 01 (um) tablete de maconha pesando, aproximadamente, 238g (duzentos e trinta e oito gramas) e 37 (trinta e sete) petecas de cocaína pesando, aproximadamente, 49g (quarenta e nove gramas).

Foi denunciado e condenado por tráfico de drogas, art. 33 da Lei 11.3432006.

Apelou alegando nulidade da prova policial e, no mérito, a modificação do
quantum
da pena aplicada e consequente modificação do regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À revisão.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Quanto a preliminar de nulidade da prova obtida na esfera policial, deve ser rejeitada, como muito bem asseverou a Procuradoria de Justiça.

A investigação que se inicia por denúncia anônima não é, em regra, ilícita, desde que se atenha aos meios ordinários de pesquisa do fato penal e da respectiva autoria. Assim é que, no caso dos autos, informados, anonimamente, de que na residência do apelante estava ocorrendo o comércio de drogas, os policiais se dirigiram ao local. Assim, em face dos indícios (rectius fundada suspeita) de verossimilhança da aludida “denúncia”, os agentes públicos localizaram e apreenderam no interior do imóvel 01 (um) tablete de Maconha, pesando 283,400g (duzentos e oitenta e três gramas e quatrocentos miligramas), além de 37 (trinta e sete) petecas de Cocaína, pesando 49,300g (quarenta e nove e trezentos miligramas).

Ressalto que o crime de tráfico de drogas é crime de natureza permanente, isto é, sua consumação protrai-se no tempo e, assim como a consequente situação flagrancial, estende-se enquanto perdurar a conduta delitiva.

Ademais, ainda nesta linha de raciocínio, urge ressaltar que o próprio fundamento constitucional invocado pelo Douto Juízo de piso (art. 5º, inciso XI, CF), em seus termos, excepciona a inviolabilidade de domicílio em caso de flagrante delito, conforme ocorrido in casu.

Aduz o Custos Legis (ID 9729302) que:

“Compulsando detidamente os autos, verifica-se, inicialmente, que a companheira do Apelante, ADRIANA PIMENTEL DOS SANTOS, autorizou a entrada dos Policiais em sua residência, demonstrando, porém, que em nenhum momento a polícia atuou de maneira ilegal na prisão em flagrante ou mesmo o coagiu indevidamente a produzir provas contra si.”

Feitas as ponderações necessárias, rejeito a preliminar.

No mérito, objetiva a modificação da pena e do regime inicial de cumprimento da pena e, consequentemente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Quanto a redução da pena-base para o mínimo legal, entendo que assiste razão em parte ao apelante, apenas para que sejam reconhecidas a seu favor as circunstâncias judiciais dos motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências, comportamento da vítima, haja vista que foram todas baseadas nas elementares do crime de tráfico de drogas, como podemos observar na parte dispositiva da sentença (ID 9411213), permanecendo como negativa, apenas a culpabilidade.

Saliente, que não modifico o
quantum
da pena-base aplicada, haja vista, que já se encontra bem próxima ao mínimo legal , ou seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, e a presença de uma circunstância desfavorável já autoriza o afastamento do mínimo.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."

(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10).

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

"

SÚMULA 23. TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Quanto ao tráfico privilegiado entendo que o mesmo deve ser reconhecido em seu patamar mínimo, face a quantidade de droga (330 gramas, total) apreendida e diversidade (maconha e cocaína).

Observo na parte da fundamentação da sentença (ID 9411213) que o magistrado

a quo
ao negar a benesse legal, não a aplicou porque alegou que o apelante a estava comercializando, o que já afastaria de pronto a causa de diminuição especial.

Apontou também para negá-la, a confissão do apelante.

Ressalto, que os requisitos para a concessão da causa de diminuição de pena, segundo os termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, são os seguintes: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.

Analisando os autos verifico que o apelante preenche a todos os requisitos estabelecidos, mas a diversidade de droga e a quantidade, considerável, apontam que o percentual a ser aplicado, para uma escorreita função punitiva, deve ser no patamar mínimo, ou seja, 1/6.

A quantidade e natureza do entorpecente não impede a incidência dessa minorante.

O juiz não precisa aplicar o máximo da minorante quando presentes os requisitos, e pode fixar a pena que entender necessária e suficiente para reprovar e prevenir o crime.

“STF(...) o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, tendo plena discricionariedade para fixar no patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, desde que o faça de forma fundamentada. Do contrário, seria inócua a previsão legal de um patamar mínimo e máximo”. (HC 113.210/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski e HC 108.523/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa).

Modifico a pena do apelante, apenas na terceira fase, mantendo o
quantum
anterior estabelecido pelo magistrado
a quo.

Na primeira fase, a pena foi aplicada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, na segunda, foi reconhecida a atenuante da confissão, passando para o mínimo legal, 05 (cinco) anos e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Por ter sido reconhecido a favor do apelante a causa de diminuição especial, referente ao tráfico privilegiado, diminuo a pena em 1/6, passando para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e, pagamento de 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa.

Adoto o regime aberto para o cumprimento da pena.

A conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fica impossibilidade em razão do
quantum
aplicado da sanção penal.

Diante do exposto, conheço do apelo e
dou parcial provimento para reconhecer como favorável ao apelante as circunstâncias judicias do
motivos do crime, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima, haja vista que foram todas baseadas nas elementares do crime de tráfico de drogas, e reconhecer o tráfico privilegiado tornando a pena em definitiva em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão para ser cumprida em regime aberto e, pagamento de 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 04/07/2022